Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600785-43.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 RHUDIERY VINICIUS BURANELO GONCALVES
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 RHUDIERY VINICIUS BURANELO GONCALVES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600785-43.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/03/2021
Processo referência: 0600831-32.2020.6.16.0070
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600785-
43.2020.6.16.0070 que julgou desaprovadas as contas de campanha prestadas por Rhudiery
Vinícius Buranelo Gonçalves (candidato ao cargo Vereador, pelo Progressistas - PP, em Bom
Sucesso/PR), com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ante a existência de
pagamento de despesas com pessoal de 12 prestadores de serviço, pelo candidato, com dinheiro
que não transitou pelas contas específicas de campanha, e doados pela pessoa física do candidato
para a jurídica do candidato como doação de receitas estimadas em dinheiro, no valor individual de
R$300,00, totalizando R$3.600,00, correspondente a 80% da receita informada na prestação de
contas, em desacordo com o disposto no artigo 25 e incidindo no disposto no art. 14 caput e § 2º ,
todos da Resolução TSE n.º 23.607/2019; ante a existência de omissão de arrecadação e gasto de
campanha referente à Nota Fiscal n.º 691, de S R de Souza e Cia Ltda, no valor de R$100,00,
revelada através de circularização da Justiça Eleitoral, que foi paga com dinheiro que não transitou
na conta corrente, incidindo no disposto nos arts. 14, § 2º, e 53, I, g, da Res. TSE n.º 23.607/2019;
ante a ausência de termo de doação de serviços assinado por Ana Paula Luiz, no valor de
R$300,00, correspondentes a 6,66% do total informado como arrecadado, em desacordo com os
artigos 53, § 2º, II e 58, III, da Res. TSE n.º 23.607/2019; ausência de informação das contas
específicas de campanha Banco Bradesco S. A., Agência 0068-0, conta corrente 5.544-1 e 5.543-3,
por entender que o conjunto de irregularidades compromete a clareza e a confiabilidade da
prestação de contas, uma vez que os recursos utilizados na campanha não transitaram pela conta
corrente, sendo considerados recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 1º, VI,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Condenou o candidato ao pagamento de multa no valor de
R$2.396,23, correspondentes a 100% a quantia que excedeu o limite estabelecido para gastos de
recursos do próprio candidato, com fulcro no art. 27, §§ 1º e 4º, da Res. TSE n.º 23.607/2019, por
entender que assim agindo o candidato auferiu vantagem indevida sobre seus concorrentes que se
mantiveram dentro dos limites de gastos de recursos próprios instituídos pela legislação eleitoral.
Determinou o recolhimento dos recursos de origem não identificada utilizados para pagamento de
12 (doze) prestadores de serviço e da Nota Fiscal NFE 691, de S R de Souza e Cia Ltda, no valor
total de R$3.700,00, ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União, com
fundamento no art. 32, § § 1º e 6º, da Res. TSE n.º 23.607/2019, cujo recolhimento deverá ser
comprovado nestes autos até o prazo de 5 dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena
de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança (art. 32, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RHUDIERY VINICIUS BURANELO
GONCALVES VEREADOR (RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
RHUDIERY VINICIUS BURANELO GONCALVES
(RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39712
616
19/07/2021 11:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.212

RECURSO ELEITORAL 0600785-43.2020.6.16.0070 – Bom Sucesso – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RHUDIERY VINICIUS BURANELO GONCALVES
VEREADOR
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
RECORRENTE: RHUDIERY VINICIUS BURANELO GONCALVES
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS.
IRREGULARIDADES
CONSTATADAS:
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UMA DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO; DECLARAÇÃO COMO RECURSO PRÓPRIO DE
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS,
CONSIDERADA COMO PAGAMENTO PELO CANDIDATO COM
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE FORMA A
EXCEDER O LIMTE DE USO DE RECURSOS PRÓPRIOS; E
OMISSÃO DE DESPESA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS
CONTAS E DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO
MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. INCONSISTÊNCIAS
GRAVES, QUE AFETAM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de
contas, documentos retificadores na hipótese em que a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min.
às relações jurídicas. Precedentes
Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
Num. 39712616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

2. Constatada a ausência de comprovação, no momento
processual oportuno de uma das receitas estimáveis em dinheiro,
bem como que o candidato, por meio de declaração como recurso
próprio de prestação de serviços prestados por terceiros,
correspondentes a 80% dos recursos movimentados na campanha,
se tratou, em verdade, de pagamento de despesas de campanha
pelo próprio candidato, com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha e em montante acentuadamente
superior ao limite de recursos próprios e, por fim, que houve
omissão de despesa, também paga com recursos que não
transitaram pela conta de campanha, restou comprometida de
forma grave a confiabilidade das contas, o que leva à
desaprovação, assim como à condenação ao pagamento de multa
por excesso de utilização de recursos próprios e à determinação
de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por RHUDIERY VINICIUS BURANELO GONÇALVES, candidato a
vereador no município de Bom Sucesso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona
Eleitoral de Jandaia do Sul/PR (ID 28365466), que julgou suas contas desaprovadas e que,
com fundamento no art. 27, §§ 1º e 4º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, o condenou ao
pagamento de multa no valor de R$ 2.396,23 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte
e três centavos), correspondentes a 100% (cem por cento) da quantia que excedeu o limite
estabelecido para recursos do próprio candidato, por entender que assim agindo o candidato
auferiu vantagem indevida sobre seus concorrentes que se mantiveram dentro dos limites
legais para esses recursos, bem como determinou o recolhimento dos recursos de origem não
identificada utilizados para pagamento de 12 (doze) prestadores de serviço e da Nota Fiscal
NFE 691, de S R de Souza e Cia Ltda, no valor total de R$ 3.700,00 (três mil e
setecentos reais), ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Em suas razões recursais (ID 28365816), sustenta o recorrente, em síntese que:
o TRE/PR tem admitido a juntada extemporânea de documentos em instância originária, o
a)
que se aplica a este caso, vez que os documentos apresentados com o recurso (ID’s
28365866, 28365916, 28365999, 28366016, 28366066, 28366116, 28366166, 28366216,
Num. 39712616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

28366266, 28366316, 28366366, 28366416) são capazes de ensejar a aprovação de suas
contas, ainda que parte dos termos de doação apresentados já tivessem sido juntados ao
sistema SPCE;
inexistiu dinheiro que obrigatoriamente tivesse que transitar pela conta do
b)
recorrente, na medida que nenhum contrato de serviço oneroso foi juntado ao sistema SPCE;
o termo de doação de serviços em nome de Ana Paula Luiz foi devidamente juntado ao
c)
sistema SPCE;
todos os extratos da conta do Banco do Bradesco S. A, Agência: 0068-0,
d)
conta corrente: 5.544-1 foram acostados ao sistema SPCE, também;
inexiste a necessidade
e)
de depósito de valores para a União, uma vez que não se burlou qualquer regra da legislação
eleitoral, diante da doação de mão-de-obra; a respeito da nota fiscal no valor de R$ 100,00
f)
(cem reais), apenas tomou conhecimento neste momento, notificando a empresa para que esta
preste esclarecimento e cancele a nota, eis que emitida equivocadamente; e
não houve
g)
qualquer benefício ao recorrente em relação a qualquer entrega de materiais atrelada à nota,
inexistindo irregularidade.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento, a fim de
que sejam aprovadas as contas do recorrente, o eximindo de qualquer multa/depósito de
dinheiro. Juntou documentos.
Em primeiro grau, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (ID 28366816).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional, ao considerar que as
irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade das contas apresentadas (ID
29141616).
O recorrente peticionou requerendo a juntada de novos documentos (ID
29742616).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RHUDIERY VINICIUS
BURANELO GONÇALVES, candidato a vereador no município de Bom Sucesso, em face da
sentença que julgou suas contas desaprovadas, ante:
existência de pagamento de despesas
a)
com pessoal de 12 prestadores de serviço, pelo candidato, com dinheiro que não transitou
pelas contas específicas de campanha, e doados pela pessoa física do candidato para a
jurídica do candidato como doação de receitas estimadas em dinheiro, no valor individual de
R$300,00 (trezentos reais), totalizando R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais),
correspondente a 80% (oitenta por cento) da receita informada na prestação de contas, em
desacordo com o disposto no artigo 25 e incidindo no disposto no art. 14 caput e § 2º , todos da
Resolução TSE n.º 23.607/2019;
omissão de arrecadação e gasto de campanha referente à
b)
Nota Fiscal n.º 691, de S R de Souza e Cia Ltda, no valor de R$100,00 (cem reais), revelada
através de circularização da Justiça Eleitoral, que foi paga com dinheiro que não transitou na
conta corrente, incidindo no disposto nos arts. 14, § 2º, e 53, I, g, da Resolução TSE n.º
Num. 39712616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

23.607/2019;
ausência de termo de doação de serviços assinado por Ana Paula Luiz, no
c)
valor de R$300,00 (trezentos reais), correspondentes a 6,66% do total informado como
arrecadado, em desacordo com os artigos 53, § 2º, II e 58, III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019; e
ausência de informação das contas específicas de campanha Banco
d)
Bradesco S. A., Agência 0068-0, conta corrente 5.544-1 e 5.543-3.
Por entender que o conjunto dessas irregularidades compromete a clareza e a
confiabilidade, as contas foram reprovadas na origem, uma vez que os recursos utilizados na
campanha não transitaram pela conta corrente, sendo considerados recursos de origem não
identificada, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Ademais, o recorrente foi condenado :
ao pagamento de multa no valor de R$
a)
2.396,23 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), correspondentes a
100% (cem por cento) a quantia que excedeu o limite estabelecido para gastos de recursos do
próprio candidato, com fundamento no art. 27, §§ 1º e 4º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019;
ao recolhimento dos recursos de origem não identificada utilizados para pagamento de 12
b)
(doze) prestadores de serviço e da Nota Fiscal NFE 691, de S R de Souza e Cia Ltda., no
valor total de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), ao Tesouro Nacional, por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU).
Antes, porém, de se adentrar no mérito do recurso, impõe-se examinar a
pertinência da documentação juntada na fase recursal. De fato, ao interpor o recurso e, ainda,
quando os autos já estavam conclusos a este Relator, o recorrente juntou novos documentos,
consistentes em
, tudo com o fim de comprovar a origem das
Termos de Doação de Serviços
receitas estimáveis em dinheiro, bem como para demonstrar que toda prestação de serviços
teria ocorrido a título de doação por terceiros, alegando, também, que não houve o desembolso
de valores que obrigatoriamente teriam que ter transitado pela conta da campanha, bem assim
que nenhum contrato de serviço oneroso foi juntado ao sistema SPCE.
Sem embargo, nas ações de prestação de contas, conforme a jurisprudência
reiterada da Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos quando a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, caso em que se opera a preclusão.
Neste sentido:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO
CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS
NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
Num. 39712616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente
intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente,
permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno
atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
Incidência do
(AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
manifestação ao prestador de contas
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada
de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do
impropriedade apontada,
art. 435 do
. (Grifos inexistentes no original).
CPC

A propósito do entendimento dessa Corte, note-se que tal dizia respeito às
eleições de 2018, cuja instância originária é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições
de 2020, todavia, a instância originária é a zona eleitoral. E para as últimas eleições municipais
(2020), esta Corte firmou entendimento no sentido de que a última oportunidade para a juntada
tempestiva da documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo
setor técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
26/05/2021).
Na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se sobre,
dentre outras questões do relatório preliminar, sobre, dentre outros, os seguintes
apontamentos:
“(...) 3.Deve o candidato apresentar o contrato de Ana Paula Luiz (ID 62928975)
devidamente assinado.
Num. 39712616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

4. No demonstrativo de recursos estimáveis em dinheiro (ID 62928970) constam recursos
estimáveis em dinheiro do próprio candidato utilizados para pagamento de pessoal. Deve o
candidato comprovar que os recursos próprios estimáveis em dinheiro não configuram
infração às normas que obrigam o trânsito de todos os recursos financeiros por conta
bancária, uma vez que não são legítimos como recursos próprios estimáveis em dinheiro
os bens que só possam ingressar na campanha caso o prestador de contas os tenha pago
a alguém para aquisição ou contratação do serviço.
5. Esclarecer se houve ou não omissão de gasto na prestação de contas, quanto à
circularização abaixo: (...) (ID 28364866).
”

O ora recorrente, todavia, deixou decorrer
tal oportunidade, conforme
in albis
restou certificado nos autos (ID 28035366).
Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados
aos autos após a prolação da sentença.
Passa-se, em consequência, aa analisar as alegações do recorrente com base
exclusivamente na documentação que já estava acostada aos autos.
No Relatório Preliminar, o setor técnico apontou o seguinte:
1. Deve o candidato apresentar os extratos definitivos, de todo o período eleitoral, das
seguintes contas bancárias:
a)
.
Banco Bradesco, Agência 68-0, Conta Corrente 5.542-5
b)
.
Banco Bradesco, Agência 68-0, Conta Corrente 5.543-3
c)
.
Banco Bradesco, Agência 68-0, Conta Corrente 5.544-1
2. Deve o candidato se manifestar quanto à omissão na prestação de contas da informação
de abertura das seguintes contas bancárias:
b)
.
Banco Bradesco, Agência 68-0, Conta Corrente 5.543-3
c)
.
Banco Bradesco, Agência 68-0, Conta Corrente 5.544-1
3. Deve o candidato apresentar o contrato de Ana Paula Luiz (ID 62928975) devidamente
assinado.
4. No demonstrativo de recursos estimáveis em dinheiro (ID 62928970) constam recursos
estimáveis em dinheiro do
utilizados para pagamento de pessoal. Deve o
próprio candidato
candidato
não configuram
comprovar que os recursos próprios estimáveis em dinheiro
infração às normas que obrigam o trânsito de todos os recursos financeiros por conta
bancária, uma vez que não são legítimos como recursos próprios estimáveis em dinheiro os
bens que só possam ingressar na campanha caso o prestador de contas os tenha pago a
alguém para aquisição ou contratação do serviço.
Num. 39712616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

LIMITE DE GASTOS
ARA O CARGO (R$)
10% DO LIMITE DE
GASTOS (R$)
RECURSOS
PRÓPRIOS (R$)
% RECURSOS PRÓPRIOS
EM RELAÇÃO AO LIMITE
DE GASTOS
12.307,75
1.230,78
3.600,00
29,25
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
N º DA NOTA FISCAL
OU RECIBO
VALOR
(R$)1
%2FONTE DA
INFORMAÇÃO
10/11/202007.291.606/0001-72S R DE SOUZA E
CIA LTDA
691
100,00

NFE
5. Esclarecer se houve ou não omissão de gasto na prestação de contas, quanto à
circularização abaixo:
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

1 Valor total das despesas registradas
2 Representatividade das despesas em relação ao valor total
6. O valor dos recursos próprios supera em R$ 2.369,23 o limite previsto no art. 27, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Deve o candidato se manifestar quanto ao excesso de R$ 2.369,23 (dois mil trezentos e
sessenta e nove reais e vinte e três centavos) no limite de recursos próprios para a
campanha.

Intimado, o candidato nada esclareceu, de sorte que o parecer do cartório eleitoral
foi conclusivo no sentido da desaprovação das contas, tendo sido acolhido na sentença.
Sobre a irregularidade decorrente da ausência de assinatura num dos termos de
doação de serviço estimável em dinheiro, conquanto o recorrente alegue que o termo tenha
sido juntado ao sistema SPCE, mera consulta aos presentes autos e à prestação de contas do
Num. 39712616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

c a n d i d a t o
n o
s i s t e m a
S P C E
(
https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/relatorios_spce/consultaReceitasEstimaveis.action?sqEntre
) revela que o termo de doação de serviço de Ana Paula Luiz não está assinado pela
prestadora.
E, conforme bem explanado na sentença, todos os termos de doação dos
serviços deveriam ter sido anexados à prestação de contas, a fim de comprovar a doação dos
serviços, conforme exige o art. 58, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da lei n.º 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas
por:
(...) III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou
partido político.

É certo que a ausência dos termos de doação de serviço referentes a
do
6,6%
total arrecadado pelo candidato não levaria, ao menos em princípio, à desaprovação das
contas. Porém, somada às demais irregularidades encontradas, contribui para a falta de
confiabilidade das informações prestadas.
No tocante às incongruências relativas à declaração de recursos próprios
, que foram descritos nos recibos eleitorais como “
estimáveis em dinheiro
despesa com
”, seguido do nome de terceiras pessoas, que seriam as prestadoras dos serviços,
pessoal
entendeu-se na sentença entendeu que, em verdade, a prestação de serviço de 12 (doze)

,
prestadores foi quitada com dinheiro que não transitou pelas contas de campanha
configurando, ao mesmo tempo,
e
omissão de receitas e gastos
recursos de origem não
, conforme se depreende dos seguintes trechos em destaque da decisão ora
identificada
impugnada:
Observando-se o relatório Receitas Estimáveis em Dinheiro (Id 62928970), consta nos
registros, referentes aos recibos 117771374616PR000231E a 117771774616PR000242E
(doze lançamentos no total), TIPO DE DOAÇÃO: Recursos Próprios; DOADOR:
RHUDIERY VINÍCIUS BURANELO GONÇALVES; Natureza do Recurso/Descrição:
Despesa com pessoal/o nome de cada prestador de serviços (Ana Paula Luiz, Camila Luiz
de Oliveira, Cinthia Queiroz Peres, Diogenes José dos Santos, Giovana Brugnolo,
Jaqueline Miranda Lopes, Lorena Moura Luiz, Maria de Fátima Sabino, Milena de Moura
Luiz, Poliana Teixeira e Tatiana Cássia de Oliveira).
Desta forma, entendo que o candidato pagou a prestação de serviço dos 12 (doze)
prestadores de serviço acima mencionados, com dinheiro que não transitou pelas contas
de campanha, em burla às regras de arrecadação e gastos de
campanha, ferindo o disposto no ars. 14, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019:
(...)
Num. 39712616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

Tendo em vista que o valor informado para cada prestador de serviço foi de R$300,00
(trezentos reais), tem-se que o valor total da arrecadação irregular é de R$3.600,00 (três
mil e seiscentos reais), correspondentes a 80% das receitas informadas na prestação de
contas.
A irregularidade tratada neste tópico é por si só suficiente para a desaprovação das
contas.
(...)
Porém, há que se considerar a arrecadação e gasto irregular de R$3.600,00 (três mil e
seiscentos reais), referente ao pagamento de prestadores de serviço com dinheiro que não
transitou na conta bancária específica de campanha e que representa 80% da receita
informada na prestação de contas, totalizando 82,22% do valor arrecadado ou gasto na
prestação de contas.
(...)
Sendo assim, condeno o prestador de contas ao pagamento de multa no valor de
,
R$2.396,23 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos)
correspondentes a 100% (cem por cento) a quantia que excedeu o limite estabelecido, por
entender que assim agindo o candidato auferiu vantagem indevida sobre seus
concorrentes que se mantiveram dentro dos limites de gastos de recursos próprios
instituídos pela legislação eleitoral.
(...)
É vedada a utilização de recursos de origem não identificada e o art. 32, § 1º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019 diz o que vem a ser recurso de origem não identificada e
no seu inciso VI constam os recursos financeiros que não provenham das contas
especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução.
Este é exatamente o caso dos autos, os recursos financeiros utilizados para pagamento da
Nota Fiscal NFe 691, de S R de Souza e Cia Ltda, no valor de R$100,00 (cem reais) e dos
12 (doze) prestadores de serviço, no valor de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais),
totalizando R$3.700,00 (três mil e setecentos reais) não transitaram por nenhuma das
contas especificas (Doações de campanha, Fundo Partidário ou FEFC), sendo, portanto,
considerados
.
recursos de origem não identificada
(...)
Destarte, deve o candidato eleito recolher os recursos de origem não identificada, no valor
total de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais), para o Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Com relação a essas afirmações, o recorrente alega tão somente que “Inexistiu
dinheiro que obrigatoriamente tivesse que transitar pela conta do recorrente. Junta-se ao feito
os contratos de doação de serviço estimado. Nenhum contrato de serviço oneroso foi juntado
”, assim como que “
ao sistema SPCE. (...)
Inexiste a necessidade de depósito de valores para a
União, uma vez que não se burlou qualquer regra da legislação eleitoral, diante da doação de
.
mão-de-obra”
Num. 39712616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

Denota-se que o recorrente, neste momento processual, pretende
corrigir/esclarecer que todos os prestadores de serviço trabalharam para a campanha de
maneira gratuita, doando seus serviços e que, deste modo, não teria havido despesa com
pessoal e nem movimentação de recursos financeiros.
Primeiramente, sem adentrar no mérito dos documentos apresentados em grau
de recurso, os quais, como já explanado, não são conhecidos, é de se esclarecer que eventual
erro de lançamento de serviços prestados por terceiros como doação de serviços próprios é
irregularidade de ordem material e não meramente formal, especialmente diante da suspeita de
que tais serviços tenham sido prestados, em verdade, a título oneroso e não gratuito, na
medida em que é isso que ordinariamente ocorre.
Ademais, eventuais erros de lançamento devem ser sanados no momento próprio
e de forma específica, qual seja, pela prestação de contas retificadoras, sob pena de
comprometer a confiabilidade das contas, independentemente do valor envolvido.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS
LEGAIS. DOAÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM VALOR SUPERIOR AO
FIXADO EM RESOLUÇÃO. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÕES
NAS CONTAS PARCIAIS. DESPESAS REALIZADAS ANTES DA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA.

GASTO
COM
COMBUSTÍVEL
SEM
REGISTRO
DE
VEÍCULOS. DESAPROVAÇÃO.
(...)
3. Doações estimáveis recebidas de pessoas físicas, com emissão de recibo eleitoral
descrevendo que se tratava de prestação de serviços pessoais e que, após a abertura
de diligência, foram requalificadas como cessão graciosa de veículos automotores,
com apresentação de contrato para uma delas, sem alteração dos registros por meio
de retificadora efetivamente apresentada. Quebra da confiabilidade das contas.
Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
independentemente do valor envolvido.
4. Omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial via de regra configura
mero erro de procedimento, passível de ser sanado nas contas finais. Porém, no caso
concreto, parte das receitas omitidas foram apresentadas com graves divergências nas
contas finais, estando o recibo eleitoral emitido à época a descrever a prestação de serviços
pessoais e manifestação do candidato, acompanhado de contrato, a apontar que se tratou de
cessão de veículos. Hipótese em que a omissão na parcial acaba servindo como reforço para
a rejeição das contas, dada a nota de desconfiança que aduz ao lançamento.
(...)
6. Despesas com combustíveis podem ensejar a desaprovação das contas face à omissão de
registro dos veículos presumidamente utilizados, seja a título de receitas estimáveis em
Num. 39712616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

dinheiro ou de gastos com locação. Irregularidade que não restou sanada com a
apresentação de contrato de cessão de veículo para recibo eleitoral emitido à época que
descrevia a prestação de serviços pessoais pelo fornecedor.
7. Contas desaprovadas.
(TRE/PR – PC 0602776-41.2018.6.16.0000 – Rel. Dr. Jean Carlo Leeck, j. 06.11.2019, DJE
de 11.11.2019)

Em segundo lugar, não restou esclarecido por qual motivo, ao contrário das
outras 03 doações de serviços estimados em que foi declarado o nome do respectivo prestador
como doador, nessas

e
12 doações constou o nome do próprio candidato como doador
não o nome dos efetivos prestadores de serviços e nem por qual motivo os respectivos
termos de doação de serviço não foram tempestivamente apresentados.
E tal qual constou na sentença, tem-se que, diante do valor informado para cada
prestador de serviço, que foi de
(trezentos reais), o valor total da arrecadação
R$ 300,00
irregular é de
(três mil e seiscentos reais), correspondentes a
das receitas
R$ 3.600,00
80%
informadas na prestação de contas. Aliás, é curioso que esse valor é precisamente os recursos
próprios que o candidato diz ter utilizado na campanha.
Chama atenção, ainda, que as
declaradas na
únicas receitas/despesas
presente prestação de contas referem-se justamente a
, valor correspondente a
R$ 4.500,00
15
de serviço estimável em dinheiro, de modo que, nesse contexto, seria
supostas doações
ainda mais grave a irregularidade derivada da ausência de comprovação de
das
80%
e a
das
receitas/despesas de toda a prestação de contas
falta de confiabilidade
informações prestadas, inclusive porque sequer há qualquer declaração acerca de
.
confecção de qualquer tipo de material de propaganda
Dessa forma, diante do comprometimento da confiabilidade das informações
prestadas, tal irregularidade, por si só, já é passível de ensejar a desaprovação das contas.
Também deve ser mantida a conclusão da origem de que o candidato pagou por
tais serviços com recursos que não transitaram pelas contas de campanha, pelo que devem
ser tidos como recursos de origem não identificada.
Com efeito, apesar de o recorrente fazer,
, alegações com a
apenas no recurso
pretensão de corrigir/esclarecer que todos os prestadores de serviço trabalharam de forma
gratuita na campanha, doando seus serviços, dando a entender ter ocorrido algum equívoco de
lançamentos/escrituração das informações, eventuais erros de lançamento, conforme já
destacado, deveriam ter sido sanados no momento próprio e de forma específica: prestação de
contas retificadoras.
Assim, como
e tampouco foi
não houve apresentação de contas retificadoras
prestado qualquer esclarecimento no momento processual oportuno, o julgamento deve ser
realizado com base nas informações que foram apresentadas na prestação de contas.
Num. 39712616 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

Consequentemente, não há como interpretar que as doações questionadas foram
efetuadas pelos próprios prestadores, pois assim não foi informado na prestação de contas.
Assim, considerando que a prestação de contas traz a informação de que o
candidato, ora recorrente, foi o “doador” de 12 prestações de serviços prestados por
,
terceiros (conforme demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro ID 28364016)
escorreita a conclusão do juiz no sentido de que “
a prestação de serviço
o candidato pagou
dos 12 (doze) prestadores de serviço acima mencionados, com dinheiro que não
transitou pelas contas de campanha, em burla às regras de arrecadação e gastos de
”
campanha, ferindo o disposto no ars. 14, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019
(destaquei).
Note-se que tal dispositivo assim dispõe:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
(Lei n.º
desaprovação da prestação de contas do partido político e do candidato
9.504/1997, art. 22, § 3).
§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o registro
da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (Lei n.º
9.504/1997, art. 22, § 3º).
§ 2º O disposto no
também se aplica à arrecadação de recursos para a
caput
campanha eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta
Resolução

Ademais, concluir dessa forma está em conformidade com a vedação de doação
estimável de serviço de terceiros, já que, nos termos do art. 25 da resolução de regência, “os
bens e/ou
estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
serviços
devem constituir
e, no caso de bens,
produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas
” (destaquei), sob pena de burla às normas que determinam a
devem integrar seu patrimônio
obrigatoriedade de movimentação dos recursos financeiros pela conta bancária específica. E
não consta que os serviços prestados estão inseridos nas atividades econômicas do apontado
doador.
Nessa linha, nos termos do art. 32, § 1º, VI da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
caracterizam-se como de origem não identificada os recursos financeiros que não
;
provenham das contas específicas de campanha
assim sendo, escorreita a
, correspondente ao valor total das
determinação de recolhimento do valor de R$ 3.600,00
12 prestações de serviço declaradas como doação de recursos próprios, que não transitaram
pela conta específica de campanha e que tiveram como finalidade custear serviços de
terceiros.
Ainda, tendo em conta a informação da prestação de contas de que o doador foi o
próprio candidato, que pagou pela prestação dos serviços dos terceiros, também está correta a
sentença ao reconhecer que o candidato excedeu o limite de utilização de recursos próprios
em R$ 2.396,23.
Num. 39712616 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

Quanto a este aspecto destaca-se a seguinte conclusão da sentença:
Note-se que o candidato pagou 12 (doze) prestadores de serviço com recursos próprios,
no valor de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e lançou-os como doação estimada
de serviços realizados por terceiros, tendo como doador ele próprio, sem que o dinheiro
utilizado para pagamento dos prestadores de transitasse pela conta específica de
campanha”.
Considerando que o limite total de gastos para o cargo de vereador era de R$12.307,75
(doze mil trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos), o candidato poderia utilizar
recursos próprios até 10% desse valor, ou seja R$1.203,77 (um mil duzentos e três reais
e setenta e sete centavos), implica reconhecer que não foi respeitado o limite de gastos
de recursos próprios na campanha, tendo ultrapassado esse limite em R$ 2.396,23 (dois
mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos).

Ultrapassado o limite, é cabível a condenação ao pagamento de multa, conforme
dispõe a resolução de regência:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei
n.º 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei n.º 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso,
sem prejuízo do candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art.
22 da Lei Complementar n.º 64/1990 (Lei n.º 9.504/1997, art. 23, § 3º).

É de se destacar que face à clareza da norma, a superação do limite de utilização
de recursos próprios em campanha não é mero erro formal, mas vício material insanável,
considerando que os recursos acima do limite já foram utilizados no pleito de 2020, não se
podendo olvidar que o objetivo da norma é o de proteger a legitimidade do pleito e coibir
eventuais desequilíbrios decorrentes de abuso do poder econômico, mais precisamente em
razão da condição econômica de cada candidato.
No que tange ao valor da multa aplicada, pela leitura do dispositivo já transcrito,
verifica-se que a multa deve ser aplicada em percentual de até 100%, o que denota que a
sanção está sujeita à gradação.
A multa, no caso, foi fixada no máximo legal e sem qualquer fundamentação, pelo
que se impõe o exame das circunstâncias do caso concreto, a fim de se encontrar o montante
adequado da penalidade.
Em face da elevada discrepância entre o limite legalmente fixado e o os recursos
efetivamente utilizados na campanha (199,06%), a infração foi grave, de modo que a fixação
da multa em seu
, ou seja,
do valor doado em excesso, conforme fixado
grau máximo
100%
Num. 39712616 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

pela sentença, é adequada e proporcional, não cabendo, assim, a pretendida redução.
Some-se a isso que o valor em si não é deveras elevado, ou seja, não implicará em
empobrecimento do prestador, lembrando que uma das finalidades da multa é estimular o
infrator a não mais violar a norma, pelo que deve atingir valor suficiente para repercutir, ainda
que sem atingir o mínimo existencial, na esfera financeira do candidato.
Neste cenário, analisando-se as irregularidades em conjunto, não é
irrelevante a omissão de arrecadação e gasto referente à Nota Fiscal n.º 691, no valor de
revelada através de circularização da Justiça Eleitoral.
R$100,00 (cem reais),
Conforme bem destacado na sentença, “é irregularidade grave na prestação de
contas, pois a existência de um gasto que foi pago com dinheiro que não transitou na conta
já
corrente, fere o disposto nos arts. 14, § 2º, e 53, I, g, da Resolução TSE n.º 23.607/2019”,
transcrito neste voto.
Acerca dessa despesa, o recorrente alega desconhecimento e que não recebeu
nenhum material descrito na nota fiscal em questão, nos seguintes termos:
Em relação à nota fiscal no valor de R$ 100,00, o recorrente só tomou conhecimento neste
momento, tendo notificado a referida empresa para que preste esclarecimento e cancele a
nota, eis que ela foi emitida equivocadamente e o recorrente não recebeu nenhum material
constante do documento fiscal mencionado na r. sentença.
Assim sendo, o recorrente juntará, antes do julgamento deste feito o comprovante de
cancelamento da Nota Fiscal.
Cumpre esclarecer ainda, que em caso de citada a empresa para apresentar a nota, esta
não terá o comprovante de entrega de materiais, uma vez que o fato não ocorreu, o que
comprova o desconhecimento da nota fiscal.

Conquanto o recorrente alegue desconhecimento, conforme demonstram o
Parecer Conclusivo (ID 28365066) e a nota fiscal constante do ID 28365116, a nota não se
refere à entrega de material, mas a prestação de serviço, descrito nos seguintes termos:
Publicação de Santinho do o Rhudiery Vinicius vereador Eleição 2020 na edição 360
da 1 quinzena de novembro. Valor da Publicação
do Jornal Edição de Notícias
R$100,00. (...). (destaquei)

Referido documento fiscal encontra-se em situação “ativa”, e sobre ele recai
presunção de veracidade. Ademais, consultando-se a página 10, da mencionada edição nº
360,
do
Jornal
Edição
de
Notícias,
(disponível
em
), verifica-se que efetivamente foi publicado
https://ednoticias.com/saiu-edicao-impressa-360/
santinho do ora recorrente, que foi candidato com o número 11.777:

Num. 39712616 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

Num. 39712616 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

Assim, o serviço foi efetivamente prestado, não restando claro por quem foi pago.
Ainda que o candidato tenha recebido em forma de doação estimável, de algum outro
candidato, por exemplo, não restou declarada na presente prestação de contas.
Logo, o valor total omitido foi de R$ 100,00 (cem reais) e, ainda que represente
tão somente 2,22% do total de gastos da campanha eleitoral, considerado em conjunto com
, é capaz de ensejar a desaprovação das
a outra irregularidade já tratada nesta decisão
contas; E como também não transitou por conta bancária específica da campanha, é
considerado
.
recurso de origem não identificada
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1º do art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que
não provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma
”, devendo, portanto, haver o recolhimento nos termos do caput e § 6º do mesmo
Resolução
art. 32, que assim preveem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de
Recolhimento da união (GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, impõe-se manter a determinação contida na sentença para que o
candidato ora recorrente promova o recolhimento dos recursos de origem não identificada, no
valor total de R$100,00 (cem reais) para o Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Por todo o exposto, é de se manter integralmente a sentença que desaprovou as
contas do candidato e o condenou:
ao pagamento de multa no valor de R$ 2.396,23 (dois
a)
, correspondentes a 100%
mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos)
(cem por cento) a quantia que excedeu o limite estabelecido para gastos de recursos do
próprio candidato, com fundamento no art. 27, §§ 1º e 4º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019; e

utilizados para pagamento de
b) ao recolhimento dos recursos de origem não identificada
12 (doze) prestadores de serviço e da Nota Fiscal NFE 691, de S R de Souza e Cia Ltda., no
valor total de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), ao Tesouro Nacional, por meio de
, com fundamento no art. 32, § § 1º e 6º, da
Guia de Recolhimento da União (GRU)
Resolução TSE n.º 23.607/2019, cujo recolhimento deverá ser comprovado nestes autos até o
, sob pena de
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança (art. 32, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019).
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
mantendo-se integralmente a sentença.
recurso,
Num. 39712616 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600785-43.2020.6.16.0070 - Bom Sucesso - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 RHUDIERY
VINICIUS BURANELO GONCALVES VEREADOR, RHUDIERY VINICIUS BURANELO
GONCALVES - Advogados do(a) RECORRENTE: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR0037722,
LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR0090820 - RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL
DE JANDAIA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39712616 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617200555400000038761742
Número do documento: 21071617200555400000038761742